Tribunal: TJBA
Processo: 0002231-18.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002231-18.2010.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA Advogado(s): GISELE SANTOS PIRES, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTO ALVES RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face do Município de Porto Seguro, referente à desocupação e demolição de imóvel erigido em área pública ocupada irregularmente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em saber se a desocupação de imóvel público promovida pelo município, sem prévia notificação formal, configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais e materiais, bem como se houve excesso na conduta do município ao demolir os imóveis. III. Razões de decidir 3. A ocupação de bem público configura mera detenção, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias (Súmula 619/STJ). 4. A desocupação de bem público pela administração pública, no exercício de seu poder de polícia, não exige prévia notificação, tampouco se confunde com ato ilícito, desde que realizada sem abuso de autoridade. 5. Não há provas nos autos que indiquem abuso ou excesso na atuação dos agentes municipais. 6. Inexistente conduta ilícita por parte do ente municipal, não há que se falar em responsabilização civil do Município. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A desocupação de área pública ocupada irregularmente, ainda que sem notificação prévia, realizada no exercício do poder de polícia e sem abuso de autoridade, não configura ato ilícito, sendo indevida a indenização por danos morais ou materiais." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0002231-18.2010.8.05.0201, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto condutor.